Tribunal: TJDFT
Processo: 0010262-13.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
D E S P A C H O Diante do pedido de transferência de valores correspondentes a honorários advocatícios, e excepcionalmente devido a pandemia, intime-se a credora ISABEL CRISTINA CORREA DE OLIVEIRA CAMPOS para que, no prazo de 5 (cinco) dias, faça juntada do contrato de honorários firmado com o escritório MENDONÇA NEIVA ADVOCACIA, a fim de possibilitar a transferência de 10% do montante para a conta indicada no ID 21066759. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto